Tribunal: TJDFT
Processo: 0000842-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0000842-38.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DENIS PIMENTEL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 331 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente (revel), pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto. O apelante pugna pela sua absolvição ou pelo redimensionamento da pena privativa de liberdade, dada a antiguidade das condenações anteriores, que não deveriam ser consideradas como maus antecedentes. 2. Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência preceitua que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 3. Desse modo, responde pelo crime de desacato o acusado que profere ofensas e outros impropérios contra os policiais que averiguavam notícia de violência doméstica praticada pelo réu contra sua esposa, mediante expressões de baixo calão, conforme consignados na denúncia (ID 13368174 - p. 3) e na sentença (ID 13368189 - p. 8), revelando, assim, o propósito de desprestigiar e ultrajar os agentes por ocasião da ação policial legítima, agindo com o dolo específico de vilipendiar a função pública em que está investido o funcionário público. 4. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 824/2018, acompanhado da Ocorrência Policial n. 9.463/2018-0 - 15a DP (ID 13368176), e pelas declarações das testemunhas arroladas e ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 13368196 e ID 13368199). 5. O fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). 6. Destarte, não há falar-se em absolvição por insuficiência de prova, ou por não constituir o fato infração penal, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta amolda-se à tipicidade contida no art. 331, do Código Penal. 7. Segundo a doutrina, os antecedentes são todos os fatos da vida pregressa do agente, bons ou maus, ou seja, tudo o que ele fez antes da prática do crime. Referem-se ao histórico criminal do agente, ainda que não se prestem para considerar a reincidência. Assim, o fato de as condenações anteriores do réu serem antigas só tem relevância na análise da reincidência (art. 64, I, do CP), todavia, podem ser consideradas como maus antecedentes, no momento da fixação da pena-base (art. 59, do CP). Por isso, apenas as condenações com trânsito em julgado, que não são aptas a gerar reincidência, é que podem caracterizar os maus antecedentes. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, Parte Geral e Especial, p. 473). No caso, mostra-se correta, portanto, a dosimetria da pena fixada. 8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1234323, 00008423820198070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos arts. 1o, caput, e parágrafo único, 5o, caput, incisos IV, IX e XXXIX, e 220, da Constituição Federal de 1988, ao argumento de que a condenação por crime de desacato seria incompatível com o direito à liberdade de expressão e os princípios da igualdade e da legalidade, o que iria de encontro ao previsto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Quanto à fixação da pena-base, aduziu que houve violação ao art. 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, por ter sido considerado como maus antecedentes as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. No que diz respeito ao crime de desacato, a decisão de ID 16780650 negou seguimento do Recurso Extraordinário diante da ausência de matéria constitucional a ser apreciada bem como do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal em decisão proferida no HC 141.949, no sentido de que a criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito (HC 141949, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23-04-2018). Em relação à “consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base” o processo encontrava-se sobrestado diante do reconhecimento da existência de repercussão geral pelo STF (tema 150). Julgado o RE 593818 RG em 18/08/2020, com publicação do acórdão em 23/11/2020, foi firmada a tese de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”, in verbis: “EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020) Intimados, o Ministério Público se manifestou pelo não seguimento do Recurso Extraordinário, em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com o entendimento firmado pelo STF. Já a Defensoria pugnou pela manutenção da suspensão tendo em vista a oposição de embargos de declaração contra a decisão da Suprema Corte. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Preliminarmente, a aplicação do entendimento fixado em repercussão geral ocorre com a publicação do acórdão, pois, consoante art. 1.040 do Código de Processo Civil, “publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior”, independente do trânsito em julgado. Outro não é o entendimento do STF: “Ementa: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI 9.624/1998. ILEGALIDADE. PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO AOS CASOS IDÊNTICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É ilegal a incorporação aos proventos de aposentadoria de parcelas de quintos amparadas em funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998, ainda que tal vantagem tenha sido assegurada em razão de decisão judicial com trânsito em julgado. II – O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35446 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018) Superada essa questão, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.818, tema 150, ao afirmar que “o fato de as condenações anteriores do réu serem antigas só tem relevância na análise da reincidência (art. 64, I, do CP), todavia, podem ser consideradas como maus antecedentes, no momento da fixação da pena-base (art. 59, do CP).” (ID 15369182). Portanto, o recurso extraordinário não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal